Tribunal: TCU
Processo: 029.510/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da Associação Brasileira de Agências de Viagens Ceará (Abav-CE) e de José Colombo de Almeida Cialdini Neto, então presidente da entidade, em razão da impugnação de despesas do Convênio 1670/2008 (Siafi/Siconv 702822), que tinha por objeto a promoção do turismo Interno do Estado do Ceará com a promoção dos eventos: Seminário de Qualificação dos Agentes de Viagens e Valorização dos Agentes de Viagens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Associação Brasileira de Agências de Viagens Ceará (Abav-CE) e de José Colombo de Almeida Cialdini Neto, então presidente da entidade, em razão da impugnação de despesas do Convênio 1670/2008 (Siafi/Siconv 702822), que tinha por objeto a "promoção do turismo Interno do Estado do Ceará com a promoção dos eventos: Seminário de Qualificação dos Agentes de Viagens e Valorização dos Agentes de Viagens"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Associação Brasileira de Agências de Viagens Ceará (Abav-CE), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Associação Brasileira de Agências de Viagens Ceará (Abav-CE) e de José Colombo de Almeida Cialdini Neto e condená-los solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 500.000,00 08/5/2009 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar à Associação Brasileira de Agências de Viagens Ceará (Abav-CE) e a José Colombo de Almeida Cialdini Neto, individualmente, multa no valor de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.